Tribunal: TJES
Processo: 5001738-57.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990); Liminar; Tutela de Evidência; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001738-57.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros
RECORRIDO: MARCIA REGINA SANTANA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5001738-57.2025.8.08.0035

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA; INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RECORRIDA: MARCIA REGINA SANTANA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

Tem-se recurso interposto contra sentença de id 14468998, sendo este cabível, tempestivo e os recorrentes, pessoas jurídicas de direito público, são dispensados do recolhimento prévio de custas judiciais. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso em seu regular efeito.

Conforme consta na sentença combatida: “
Alega a parte autora, em síntese, que é servidora pública do Município de Vila Velha/ES desde 29/12/1992, integrante do quadro estatutário, tendo sido aposentada na função pública de professora em 01/07/2014. Afirma que o adicional de assiduidade não pago até janeiro de 1995, quando foi suprimido. Entretanto, defende o erro de cálculo do percentual segundo o quantitativo do tempo de serviço, sendo de 2% (dois por cento)”.

O Juízo de origem
julgou a ação procedente em parte
, tendo proferido o seguinte dispositivo: “
Em face de todo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inserto na inicial (incorporação do percentual de assiduidade), para
CONDENAR
os
REQUERIDOS
, a promoverem em favor da parte autora a incidência das vantagens pessoais sobre o direito autoral à incorporação do adicional de assiduidade no percentual de 2% (dois por cento), proporcional ao tempo de serviço da requerente, além do direito à incorporação da verba à sua remuneração, respeitada a prescrição quinquenal prevista no artigo 1º, do DL 20.910/32”.

Irresignados, os requeridos apresentam recurso de id 14468999 pretendendo a reforma da sentença.

Contrarrazões no id 14469000.

Após compulsar os autos, percebo que
a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, inclusive no que se refere as questões preliminares e prejudiciais apresentadas
, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Nesse mesmo sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95.
SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos
. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

Registro que os recorrentes sequer apresentaram razões que justifiquem a revisão da decisão combatida, uma vez que as razões do recurso são cópias
ipsis literis
dos mesmos argumentos ventilados na contestação de id 14468896.

Nesse panorama, verifico que o Juízo sentenciante analisou cuidadosamente a questão litigiosa à luz da jurisprudência predominante do Poder Judiciário deste Estado. Cito trecho da sentença em que se destaca essa linha decisória:

Nessas linhas, o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo é de que o adicional de assiduidade concedido pela Resolução nº 13, da FUNEVE (Fundação Educacional de Vila Velha) tem caráter pessoal, permanente e natureza remuneratória, não podendo, portanto, ser arbitrariamente suprimido dos vencimentos do servidor público, incorporando-se aos proventos.

Portanto, observo que o litígio envolve questão unicamente de direito e a D. Magistrada sentenciante observou criteriosamente o entendimento majoritário do E. TJES. Não há, assim, retoques a serem feitos na sentença recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo inalterada a sentença vergastada.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95 e §2º do art. 85 do CPC, condeno o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, fixando estes em 15% sobre o valor da condenação.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)